Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021795-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI - CPF: 161.935.801-82 (AGRAVANTE), JULIO SADDY - CPF: 303.095.908-25 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021795-67.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA REJEITADO - PENHORA SOBRE NUAPROPRIEDADE DE IMÓVEL, GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO - POSSIBILIDADE – IMÓVEL ALIENADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA – PENHORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a penhora sobre parte ideal de nua propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício, porquanto a constrição não interfere nos direitos do usufrutuário quanto ao uso e gozo do bem como residência familiar.

A outorga de Procuração Pública, com cláusula em causa própria, configura título translativo de domínio. Pode o outorgado, portanto, transferir o imóvel que lhe foi conferido por meio da Procuração, inclusive após o falecimento do outorgante.

A transferência de domínio em caso de procuração pública de compra e venda cabe ao outorgado e, enquanto não for realizada, permanecem os outorgantes como proprietários, nos termos do art. 1.245, §1o do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021795-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI

AGRAVADO: JULIO SADDY

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Susana Luzia Metello Taques Barini,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por
Julio Saddy
, indeferiu pedido de impenhorabilidade sobre imóveis constritados.

Aduz que diversos bens foram penhorados no presente cumprimento de sentença. Contudo, o objeto de irresignação recai apenas sobre os imóveis das
matrículas no 509
, registrado na Folha no 172, Livro no 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, localizado na Rua Marechal Deodoro, no 1.764, Cuiabá/MT e
89.779
, registrado na Folha no 107, Livro no 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, denominado Lote de terras com 682,85m2, tendo a configuração de um quadrilátero irregular, localizado na Rua Presidente Afonso Pena, distanciando 54,70m da Rua Tupã, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT.

Acerca do imóvel objeto da
Matrícula 509,
localizado na Rua Marechal Deodoro, no 1.764, Cuiabá/MT, registrado sob matrícula n.o 509, Folha no 172, Livro no 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, justifica que sequer tinha ciência de que referido imóvel era de sua propriedade, porquanto é destinado à subsistência de sua genitora há muitos anos.

Aduz que que referido imóvel, apesar de conter quota-parte da propriedade da Agravante, possui cláusula de usufruto vitalício gravada na matrícula, o que comprova a necessidade de se estender a proteção do bem de família a referido bem por ser o único da mãe da executada, Sra. Adélia Metello Taques.

Destaca que o artigo 833, I, do CPC elenca como expressamente impenhorável o bem inalienável, caso em que o imóvel com cláusula de usufruto é impenhorável, além de que necessário primar pelo direito constitucional de moradia e, como consequência, à dignidade da pessoa humana.

No que diz respeito ao imóvel objeto da Matrícula no 89.776, localizado no Lote 08, da Quadra 07, com área total de 360,00m2, do Condomínio Residencial Bosque dos Ipês, Cuiabá/MT, assegura que não é de propriedade da Executada, porquanto vendido há muitos anos, conforme comprova a venda por procuração pública, documento capaz de comprovar o alegado, cuja manutenção da penhora viola direito de terceiro estranho à lide originária.

Sustenta que alienado o imóvel por meio de escritura pública, a executada ora agravante não detém mais a sua propriedade e posse, caso em que em respeito aos princípios da boa-fé processual e cooperação, essa circunstância deve ser levada em consideração a fim de afastar a penhora.

Destaca que a Súmula 84 do STJ possibilita a oposição de embargos de terceiros fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro e mesmo sem a transferência de propriedade, como é o caso, a outorgante não permanece como proprietária do imóvel.

Requer em antecipação de tutela a suspensão do processo de cumprimento de sentença até a decisão final a ser proferida neste agravo, ou, seja declarada a impenhorabilidade dos imóveis de matrículas n.os 509 e 89.776, bem assim para que não seja realizada a avaliação determinado em primeiro grau.

Na contraminuta, o agravas postula o desprovimento do recurso (ID 66885482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber sé caso de provimento do agravo interposto por

Susana Luzia Metello Taques Barini
, que postula a reforma da decisão que no Cumprimento de Sentença que lhe move
Julio Saddy,
rejeitou pedido de Impugnação a Penhora, para manter a constrição sobre os bens objeto deste agravo (imóveis de matrículas nos 509 e 89.776).

No que tange ao imóvel objeto da
Matrícula 509,
localizado na Rua Marechal Deodoro, no 1.764, Cuiabá/MT, registrado sob matrícula n.o 509, Folha no 172, Livro no 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, a recorrente sustenta se tratar de bem que serve de moradia à sua mãe, em favor de quem há averbação de usufruto vitalício.

A penhora impugnada recaiu sobre parte ideal de nua propriedade de imóvel, sobre o qual a mãe da executada, Sra.
Adélia Metello Taques
tem direito real de usufruto vitalício.

Ocorre que como bem ponderado na decisão recorrida, o usufruto gravado sobre o imóvel não impede a penhora, porque, nesse caso, a constrição judicial incide sobre a nua propriedade de titularidade da executada, ficando resguardado o direito real do usufrutuário (mãe da executada agravante).

Ocorre que como bem ponderou a decisão recorrida, a existência de usufruto não impede a penhora sobre a quota parte da executada, como ocorre, porquanto permanece resguardado o usufruto existente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. PENHORA SOBRE NUAPROPRIEDADE DE IMÓVEL, GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. - Da interpretação conjunta dos arts. 524 e 713do CC/16, fica evidente a opção do legislador pátrio em permitir a cisão, mesmo que temporária, dos direitos inerentes à propriedade: de um lado o direito de uso e gozo pelo usufrutuário, e de outro o direito de disposição e sequela pelo nu-proprietário. - A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até
que haja sua extinção. Recurso especial não conhecido”
(REsp 925.687/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 275).

Deste modo, a alegação de se estar diante de bem de família não tem a relevância que a agravante pretende emprestar, já que a penhora efetivada não influirá nos direitos da usufrutuária quanto ao uso e gozo do imóvel como residência familiar.

A propósito, este E. Tribunal assim já decidiu:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. USUFRUTO. PENHORA DA NUAPROPRIEDADE. Admissibilidade. Eventual alienação da nua propriedade do bem que deverá respeitar o direito real de usufruto que sobre ele recai. Penhora impugnada que não prejudica os direitos dos autores quanto ao uso e gozo do imóvel. Manutenção da constrição que não influi no uso do imóvel como residência familiar (bem de família), pois a constrição incidiu apenas sobre a nua-propriedade. Sentença mantida. Apelação não provida” (Apelação no 0003448-59.2015.8.26.0291, Rel. Des. Jairo Oliveira Junior, j. 06/04/2017).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre parte ideal de nua propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício – Possibilidade – Constrição que não interfere nos direitos do usufrutuário quanto ao uso e gozo do bem como residência familiar – Inexistência de impedimento legal à penhora de fração ideal de imóvel, ainda que indivisível - Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2111952-52.2020.8.26.0000; Relator: Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

Por fim, acerca do imóvel objeto da
Matrícula no
89.776,
localizado no Lote 08, da Quadra 07, com área total de 360,00m2, do Condomínio Residencial Bosque dos Ipês, Cuiabá-MT, a recorrente pretende seja reconhecido o argumento de que não é mais de sua propriedade, porquanto vendido há muitos anos por meio de procuração pública.

Ao apreciar a questão, a decisão consignou que o imóvel foi vendido, como prova a venda por procuração pública (ID 26719114), cuja transferência de domínio cabe ao outorgado e enquanto não for realizada, permanecem os outorgantes como proprietários, nos termos do art. 1.245, §1o do CC.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. PROCURAÇÃO PÚBLICA EM CAUSA PRÓPRIA. FALECIMENTO DO OUTORGANTE. IRRELEVÂNCIA PARA MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. NATUREZA TRANSLATIVA DE DOMÍNIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DOAÇÃO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. VERACIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Resolvida a questão da concessão da gratuidade de Justiça em Primeiro Grau, resta prejudicada a sua análise em Segundo Grau.

2.
A outorga de Procuração Pública, com cláusula em causa própria, configura, na realidade, um título translativo de domínio. Pode o outorgado, portanto, transferir o imóvel que lhe foi conferido por meio da Procuração, inclusive após o falecimento do outorgante.

3. Comprovada a autenticidade da Procuração outorgada pelo falecido ao autor, tendo existindo, apenas, registro tardio, não há que se falar em nulidade do ato Notarial.

4. O ordenamento jurídico brasileiro não admite doação verbal de bem imóvel cujo valor seja superior a trinta salários mínimos. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ – DF 20130310329708 0032582- 24.2013.8.07.0003, Relator: Sebastião Coelho da Silva, Data de Julgamento: 29/06/2016, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2016)

Mantidas assim, as penhoras, rejeita-se o pedido de cancelamento d
o leilão marcado nos autos da Carta Precatória no 1000566-20.2018.811.0033, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT dos aludidos imóveis.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que
rejeitou pedido de Impugnação a Penhora formulado pela agravante
SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI
, para manter a constrição sobre os bens objeto deste agravo (imóveis de matrículas nos 509 e 89.776).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020